Tribunal: TJPA
Processo: 0817629-25.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817629-25.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

APELADO: SILVIA DO SOCORRO MONTEIRO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE COMPANHEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
,
contra
decisão que
negou provimento ao Apelo do ora Agravante para manter inalterada a sentença que o condenou ao pagamento dos valores de pensão devidos à Agravada.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em definir se deve ser reformada a decisão manteve a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte do companheiro à ora Agravada.

III. Razões de decidir

3.
A pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

4. A Agravada ingressou com protocolo administrativo requerendo a concessão de pensão por morte do companheiro em 29/07/2019, tendo a Autarquia Agravante
deferido o benefício somente em 01/03/2021, quase 2 (anos) após o pedido da Agravada, não havendo nos autos comprovação de notificação da Agravada acerca da concessão do referido benefício, que, por essa razão, protocolou a Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte em 04/03/2021, a qual foi julgada parcialmente procedente.

5. Posteriormente, a Agravada informou nos autos que, ao fazer novo requerimento administrativo solicitando o pagamento do valor retroativo, conforme a Portaria nº 528/2021, recebeu a resposta de que era inviável o pagamento do valor retroativo pela via administrativa.

6.
O comportamento do IGEPPS é determinante para a instauração do litígio, estando presente, portanto, o interesse de agir da Agravada, sendo ainda cabível, nesse caso, a condenação do Agravante em honorários de sucumbência por ter dado causa à lide, obrigando a outra parte a recorrer ao Poder Judiciário para ver atendido um direito legítimo,
razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801439-02.2021.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada 22 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº

0817629-25.2021.8.14.0301
- PJE
) interposto
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
,
contra
decisão que
negou provimento ao Apelo do ora Agravante para manter inalterada a sentença que o condenou ao pagamento dos valores de pensão devidos à Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença do Juízo de primeira instância em todos os seus termos. Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.

27580916), o Apelante, alega, em síntese, a carência de ação, pois o procedimento administrativo já havia sido concluído antes do ajuizamento da demanda, havendo o reconhecimento do direito pela via administrativa, sem necessidade de tal reconhecimento na via judicial.

Suscita a injustiça na condenação do IGEPPS a honorários sucumbenciais, uma vez que a ação não deveria ter sido recebida pelo Magistrado, pois era possível notar a carência da ação.

Pelo princípio da eventualidade, aduz que devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, além da aplicação dos juros de mora e correção monetária nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9494 de 97, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960 de 2009, citando a Súmula nº 204 do STJ.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar totalmente improcedentes os pedidos da Autora.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 28181202
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em definir se deve ser reformada a decisão manteve a sentença que condenou o IGEPPS ao pagamento de pensão por morte do companheiro à ora Agravada.

É cediço que a pensão por morte é um benefício previdenciário que consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do
de cujus
, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

Da análise dos autos do presente caso, constata-se que a Agravada ingressou com protocolo administrativo (Processo Administrativo nº 2019/3548820) requerendo a concessão de pensão por morte do companheiro em 29/07/2019, tendo o Agravante deferido o benefício somente em 01/03/2021, quase 2 (anos) após o pedido da Agravada, não havendo nos autos comprovação de notificação da Agravada acerca da concessão do referido benefício, que, por essa razão, protocolou a Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte em 04/03/2021.

Assim, o Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para condenar a Autarquia Agravante ao pagamento dos valores devidos à Agravada, devidamente corrigidos, determinando como data inicial o dia 29/07/2019.

Posteriormente, a Agravada informou nos autos que, ao fazer novo requerimento administrativo (Processo Administrativo nº 2021/539509) solicitando o pagamento do valor retroativo, conforme a Portaria nº 528/2021, recebeu a seguinte resposta em despacho:

“A interessada solicita retroativos de pensão. Para tanto, junta Portaria no seq.1, fls3. Contudo, da consulta aos autos do processo concessório de pensão (PAE nº 2019/254882), verifica-se que referido atoa foi anulado (vide tela anexa), bem como que a Portaria assinada e confirmada dispõe expressamente que os retroativos referentes à interessada Silvia do Socorro Monteiro Bastos seriam pagos por meio de RPV/Precatório. Desse modo, inviável o pagamento do retroativo respectivo na via administrativa”.

Como se observa, o comportamento do IGEPPS é determinante para a instauração do litígio, estando presente, portanto, o interesse de agir da Agravada, sendo ainda cabível, nesse caso, a condenação do Agravante em honorários de sucumbência por ter dado causa à lide, obrigando a outra parte a recorrer ao Poder Judiciário para ver atendido um direito legítimo.

Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por Antônio Maximiano Joaquim, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com a concessão administrativa do benefício de pensão por morte. Na decisão, o IGEPREV foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 22.785,00), sob o fundamento de que deu causa ao ajuizamento da ação. 2. Há uma questão central em discussão: verificar se a condenação do IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais é devida, considerando sua alegação de que não deu causa ao ajuizamento da demanda. 3. O benefício de pensão por morte foi concedido administrativamente apenas após a propositura da demanda judicial, evidenciando que o comportamento do IGEPREV foi determinante para a instauração do litígio. 4. A justificativa apresentada pelo apelante, de que a demora na análise do pedido administrativo decorreu da ausência de documentos essenciais, não encontra respaldo nos autos, uma vez que o autor comprovou em juízo a suficiência da documentação apresentada. 5. A negativa inicial de reconhecimento do benefício, sem justificativa plausível, configurou conduta que prolongou indevidamente o atendimento do direito do autor, o que justifica a aplicação do artigo 85, § 10, do CPC. 6.
Manter a condenação aos honorários sucumbenciais coaduna-se com os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da economicidade processual, assegurando a compensação da parte que precisou recorrer ao Judiciário para obter o reconhecimento de seu direito legítimo.
7. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801439-02.2021.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025 – Grifo nosso)

Desse modo, diante do não pagamento dos valores retroativos, há o interesse de agir da Agravada, devendo ser mantida a condenação em honorários de sucumbência, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025